Tribunal: TJMT
Processo: 1033271-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033271-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVANTE), MARIZETE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 531.403.201-59 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIZETE PEREIRA DA CRUZ, determinou a restituição de R$ 6.988,50, referente a valores pagos em contrato de consórcio rescindido. A agravante sustenta que a decisão ofende a coisa julgada, pois a sentença determinou a restituição "conforme disposições contratuais estabelecidas", o que, segundo a recorrente, incluiria deduções contratuais como multas e taxas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no cumprimento de sentença que impôs a restituição de valores pagos em contrato de consórcio rescindido, é possível aplicar deduções contratuais (como multas e taxas administrativas) não expressamente previstas na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo vedada a inclusão de obrigações não expressamente previstas no título executivo judicial.

A expressão "conforme disposições contratuais estabelecidas", contida na sentença, refere-se ao momento da restituição (ao final do grupo), e não autoriza, por si só, a aplicação de multas ou deduções não especificadas.

A rescisão contratual decorreu de falha exclusiva da administradora de consórcio, que não assegurou meios seguros para o pagamento das parcelas, expondo a autora à fraude. Assim, é incabível a aplicação de penalidades contratuais previstas para a hipótese de inadimplemento do consorciado.

A aplicação de multas contratuais à parte autora, reconhecidamente vítima da conduta da administradora, contraria os fundamentos da sentença e implicaria rediscussão de matéria já decidida, violando a coisa julgada.

Não há enriquecimento ilícito da autora, pois a restituição determinada se limita aos valores efetivamente pagos, sem acréscimos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de valores em cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título judicial, sendo vedada a imposição de deduções contratuais não expressamente previstas.

A expressão “conforme disposições contratuais estabelecidas” não autoriza interpretação extensiva para inclusão de penalidades não especificadas na decisão transitada em julgado.

Quando a rescisão contratual decorrer de falha da administradora do consórcio, não se admite a aplicação de penalidades ao consorciado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 502 e 513, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2020,
DJe
25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2234858/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.05.2023,
DJe
07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1033271-29.2025.8.11.0000

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

x

MARIZETE PEREIRA DA CRUZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0035960-52.2016.8.11.0041, proposta por MARIZETE PEREIRA DA CRUZ, determinou que a Agravante promova, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento do valor de R$ 6.988,50, referente à restituição de valores decorrentes da rescisão contratual do consórcio.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada ofende a coisa julgada, uma vez que a sentença proferida na fase de conhecimento determinou que a restituição dos valores pagos pela autora deveria ocorrer "conforme disposições contratuais estabelecidas".

Sustenta que, de acordo com o contrato, são devidas as deduções de multas e taxas administrativas, não havendo que se falar em saldo residual.

Argumenta ainda que o acolhimento do pleito da agravada configuraria enriquecimento ilícito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de pagamento do saldo residual apontado pela agravada.

O pedido liminar foi deferido (Id.
317807877
).

Devidamente intimad
a
,
a
agravad
a
não apresentou contraminuta, conforme certidão de
Id.
324065354
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à interpretação do comando sentencial transitado em julgado, especificamente quanto à forma de restituição dos valores pagos pela agravada no contrato de consórcio rescindido.

Cumpre destacar, de início, que no cumprimento de sentença, as partes devem observar os limites objetivos da coisa julgada material, sendo incabível a inclusão de obrigações não estabelecidas no título judicial, como o pagamento de multas e taxas administrativas no caso em análise.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do
processo.
2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Na
fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022).

3 .
Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2023)

Da análise dos autos, constata-se que a sentença proferida na fase de conhecimento, confirmada em grau recursal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, ora agravada, condenando a ré, ora agravante, ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 678,28 e danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de determinar a rescisão do contrato de consórcio com a restituição dos valores pagos pela autora "ao final do grupo, conforme disposições contratuais estabelecidas".

A agravante sustenta que, de acordo com as disposições contratuais, devem ser aplicadas as multas previstas no contrato, o que reduziria o valor a ser restituído à agravada. Contudo, tal interpretação não se coaduna com o contexto fático-jurídico da demanda e extrapola os limites da coisa julgada.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau na decisão agravada, a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da agravante, que não se cercou dos cuidados necessários à emissão de boletos para pagamento da mensalidade do consórcio, o que levou a autora a ser vítima de fraude ao tentar efetuar o pagamento através de boletos obtidos no site da própria administradora.

Nesse contexto, não se mostra razoável a aplicação de multas contratuais previstas para casos de desistência voluntária ou inadimplemento do consorciado, uma vez que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela agravante. Ademais, a sentença transitada em julgado não estabeleceu expressamente a aplicação dessas penalidades, não podendo a agravante, em sede de cumprimento de sentença, incluir obrigações não previstas no título executivo judicial.

A interpretação sistemática da sentença, considerando seus fundamentos e o contexto probatório que levou à procedência parcial dos pedidos, evidencia que a expressão "
conforme disposições contratuais estabelecidas
"
refere-se
ao momento da restituição (ao final do grupo)
e não à aplicação de multas e deduções indevidas, que não foram expressamente determinadas na decisão exequenda.

Ademais, a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço pela agravante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, o que torna incompatível a aplicação de penalidades contratuais à agravada, que foi vítima da conduta ilícita reconhecida judicialmente.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito, não se vislumbra tal ocorrência, pois a agravada está apenas recebendo de volta os valores que efetivamente pagou no contrato de consórcio, sem qualquer acréscimo indevido, em estrita observância ao comando sentencial.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois interpretou corretamente o comando sentencial, determinando a restituição integral dos valores pagos pela agravada, sem a aplicação de multas contratuais indevidas e não previstas expressamente no título executivo judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025